Tribunal: TJES
Processo: 0002262-90.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002262-90.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. Não é necessária a indicação numérica específica no acórdão recorrido dos artigos que pretende-se prequestionar, de modo que a decisão que versa em seu mérito sobre os temas tratados nos artigos indicados é suficiente para ensejar seu prequestionamento.

4. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra o acórdão sediado no id 4625813 que negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões (Id. 4568313), aduz o embargante que o acórdão recorrido é omisso quanto a fundamentação na redução do valor da multa aplicada, na medida que adotou conceito jurídico indeterminado (proporcionalidade), o que vai de encontro ao que disposto no artigo 489, §1º, II e artigo 93, IX da Constituição Federal.

Assim, defende que o acórdão foi fundamentado apenas na ofensa ao princípio da proporcionalidade, sem, contudo, justificar porque o ato administrativo não guardava uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei almejava alcançar.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes, ou, ao menos, para fins de prequestionamento da matéria, viabilizando posterior acesso às instâncias extraordinárias.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra o acórdão sediado no id 4625813 que negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões (Id. 4568313), aduz o embargante que o acórdão recorrido é omisso quanto a fundamentação na redução do valor da multa aplicada, na medida que adotou conceito jurídico indeterminado (proporcionalidade), o que vai de encontro ao que disposto no artigo 489, §1º, II e artigo 93, IX da Constituição Federal.

Assim, defende que o acórdão foi fundamentado apenas na ofensa ao princípio da proporcionalidade, sem, contudo, justificar porque o ato administrativo não guardava uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei almejava alcançar.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes, ou, ao menos, para fins de prequestionamento da matéria, viabilizando posterior acesso às instâncias extraordinárias.

Sem contrarrazões.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso nos seguintes termos:

“(...) No caso dos autos, observo que a multa, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor que prevê que “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo,(...) ”, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se revelando o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que a senha destinada ao atendimento prioritário foi chamada para atendimento apenas após 30 segundos da realização do atendimento da senha convencional.

Nesse contexto, muito embora a situação fática comprove o desatendimento das normas encartadas nos artigos 3º, §1º, I da Lei 10.741/2003 e artigo 2º, parágrafo único da Lei 10.048/ 2000, forçoso concluir que a hipótese dos autos revela situação mais branda, em que o consumidor não necessitou aguardar sequer 01 (um) minuto para ser atendido no caixa prioritário.

Desse modo, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para R$1.882,00 (hum mil, oitocentos e oitenta e dois reais), atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público. (...)”

Resta claro que as razões manejadas pelo embargante são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

Deste modo, não é necessária a indicação numérica específica no acórdão recorrido dos artigos que pretende-se prequestionar, de modo que a decisão que versa em seu mérito sobre os temas tratados nos artigos indicados é suficiente para ensejar seu prequestionamento.

Portanto, não vislumbro a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão recorrido, uma vez que enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em sede de razões de apelação.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 30/5/2023.